Tribunal: TJBA
Processo: 8027189-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8027189-25.2025.8.05.0000 – Comarca de Morro do Chapéu/BA

Impetrante: Márcio José Nunes

Impetrante: José Carlos Cruz de Oliveira Filho

Paciente: Jeová Cardoso Santana

Advogado: Dr. Márcio José Nunes (OAB/BA 22.620)

Advogado: Dr. José Carlos Cruz de Oliveira Filho (OAB/BA 26.227)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/BA

Processo de 1º Grau: 0001624-98.2010.8.05.0170

Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE À NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, BEM COMO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. INACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “E”, DO CPP. ENTENDIMENTO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1068. ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
, TENDO EM VISTA TRATAR-SE, NA HIPÓTESE, DE MEDIDA DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA,
AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. PREJUDICIALIDADE. PEDIDO CONCEDIDO NA ORIGEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Márcio José Nunes (OAB/BA 22.620) e Dr. José Carlos Cruz de Oliveira Filho (OAB/BA 26.227), em favor de Jeová Cardoso Santana, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado, em 06/05/2025, após Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

III -
Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 82278382), a desfundamentação da sentença no que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade, apontando que o paciente permaneceu solto durante toda a instrução processual. Aduzem, ainda, a desfundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar ou substituição pela prisão domiciliar, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória. Sustentam a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pugnam, por fim, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, diante da série de enfermidades apresentadas pelo paciente, afirmando não haver adequada estrutura médica na unidade prisional.

IV - Informes judiciais (ID. 82533476) noticiam
in verbis
: “[...] Trata-se de Ação Penal de Competência do Júri (processo nº 0001624-98.2010.8.05.0170) movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia em desfavor do paciente, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), perpetrado contra a vítima AKIYOSHI MIZUKI, no dia 11/09/2010, nesta Comarca. O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, em Sessão de Julgamento realizada em 06/05/2025, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade e decretada sua prisão preventiva, conforme razões expostas na sentença condenatória. Registro que as razões que fundamentaram as decisões prolatadas nos autos constam expressamente das respectivas decisões judiciais, inclusive as motivações para a negativa do direito de recorrer em liberdade e manutenção da prisão preventiva. Informo que foi proferida decisão nesta data (13/05/2025) em sede de embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão que rejeitou o pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, cujas razões também constam da decisão. [...]”.

V –
Ab initio
, não merecem acolhimento as aventadas alegativas de desfundamentação da sentença quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade, desfundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória.

VI - Da leitura dos
decisi
o
s
, verifica-se que o Magistrado
a quo
cuidou de assinalar a presença, no caso em apreço, dos requisitos que autorizam a determinação da segregação provisória, destacando não se tratar da imposição de prisão preventiva, mas sim da execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, conforme previsto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, vez que o paciente fora condenado, pelo Tribunal do Júri, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

VII - Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 – Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, não havendo, ainda, que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

VIII - Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz Primevo decidiu conforme o Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, não se verificando a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente nesta quota.

IX - Ademais, embora tenham os Impetrantes apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade,
tendo em vista tratar-se, na hipótese, de medida de execução imediata da pena,
afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

X - Por fim, quanto ao pedido de concessão da prisão domiciliar, este resta prejudicado, porquanto verificado, a partir de documentação colecionada pela autoridade apontada como coatora (ID. 83150822), que o pleito fora concedido em decisão proferida em 23/05/2025, nos autos da ação penal.

XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem.

XII - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8027189-25.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Morro do Chapéu/BA, em que figuram, como Impetrante, os advogados Dr. Márcio José Nunes (OAB/BA 22.620) e Dr. José Carlos Cruz de Oliveira Filho (OAB/BA 26.227), como Paciente, Jeová Cardoso Santana e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a presente ação e
DENEGAR A ORDEM
, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.